Tribunal: TJSP
Processo: 9003092-13.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003092-13.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
DOS SANTOS PINHEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003092-13.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46159
Agravo em Execução no 9003092-13.2019.8.26.0050
(Exec. no 564.132 5a V. E. C. F. Central Barra Funda)
Agravante: FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 12/12V, acrescenta-
se que fora indeferido o pedido de comutação calçado no Decreto Presidencial
de 21 de dezembro de 2017, formulado pelo sentenciado Fernando dos Santos
Pinheiro, com base no artigo 4o, inciso IV, deste diploma legal.
Fernando agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl.
17, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 18/20, alegando que da
análise dos dispositivos do Decreto Presidencial, não há previsão para
interrupção do lapso temporal para fins de comutação de pena. Destacou que a
Súmula 535 do STJ dispõe que a prática de falta grave não interrompe o prazo
para fins de comutação de pena ou indulto. Ressaltou, ainda, que o agravante
preencheu os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o alcance da
benesse pretendida. Requer, assim, o deferimento da comutação da pena
com base no Decreto no 9.246/17.
O recurso foi contrariado, às fls. 22/30, a respeitável decisão foi
mantida, à fl. 31; e, a Procuradoria de Justiça, às fls. 49/51, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo interposto deve ser provido.
Diversamente do pretendido pelo Juízo a quo, a partir da prática
da infração disciplinar de natureza grave, incluindo as hipóteses de crime, resta
interrompido o requisito temporal para a obtenção do benefício da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003092-13.2019.8.26.0050 -Voto no
3
de regime, conforme entendimento reformulado por este Relator, calçado na
orientação que se formou nos Tribunais Superiores, no sentido de que
ofende o princípio da legalidade a decisão que determina a interrupção do
prazo, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, para
outros benefícios que não a progressão de regime, uma vez que impõe a
observância a requisito objetivo não previsto em lei.
A respeito da questão, há vários precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (HC no 14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta
Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u.,
publ. no site: http://www.stj.gov.br; HC 140589/SP, Habeas Corpus
2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP Habeas Corpus
2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em 26/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC 92016/SP, 5a Turma, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC no 98394/SP, 6a Turma,
Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual, inclusive, recentemente editou
as Súmulas no 441, 534 e 535.
Portanto, equivocadamente, o Juízo a quo reconheceu a
interrupção do prazo para a apreciação do pedido de comutação de penas, em
inobservância aos julgados do C. S.T.J. e às referidas Súmulas desta mesma
Corte Superior.
Deve ser destacado, ainda, que não há qualquer disposição no
decreto presidencial que condicione ou limite a interpretação dos incisos I a IV
do artigo 4o do referido diploma legal nos termos pretendidos pelo Juízo a quo.
Destaca-se que “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete dintinguir”
;
portanto, o fato do sentenciado ter infringido as regras que norteiam o regime
semiaberto (cf. boletim informativo, às fls. 06V/07), por abandono de saída
temporária no ano de 2016, não se enquadra nas hipóteses descritas no inciso
IV, do artigo 4o, do Decreto Presidencial, de modo a concluir que referida falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003092-13.2019.8.26.0050 -Voto no
4
não constitui causa para o indeferimento do pedido de comutação. Assim, os
termos formulados pelo Juízo de primeiro grau nesse sentido devem ser
afastados, não havendo óbice à concessão da comutação pretendida.
Por fim, não se desconhecem as afirmações do combativo
Promotor de Justiça, em suas contrarrazões de recurso, pelo indeferimento do
pedido (cf. fls. 22/30), corroborados pelo percuciente parecer do Ilustre
Procurador de Justiça (cf. fls. 49/51), com base no artigo 7o, parágrafo único, do
Decreto Presidencial. O reconhecimento desta vedação a esta altura, à revelia
do Juízo a quo, configura reformatio in pejus, a qual é manifesta na hipótese em
que há supressão do direito mediante a aplicação da norma proposta pelo
Ministério Público. Segundo a interpretação sistemática do artigo 617 do Código
de Processo Penal, o prejuízo não se restringe à situação em que a instância
revisora procede ao aumento da pena em recurso exclusiva da defesa.
A doutrina abalizada do tema assevera que “Não se admite a
reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre a decisão
recorrida e a decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de
vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo” (Ada Pelegrinni Grinover,
Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, in Recursos
no Processo Penal, 7a edição, Revista do Tribunais, 2011, p. 41) e os
precedentes firmados no RHC 126.763, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 10/09/2015, e nos HC 93.307/MG, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 23/04/2010; HC 118.389/SP, 2a Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 21/11/2013 e HC 99.888/PR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma.
Assim, à instância revisora é defeso o reconhecimento da vedação prevista na
norma do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial, por se tratar de
fundamento diverso, não constante da sentença.
Realizada a necessária ressalva, o sentenciado preencheu os
requisitos para a obtenção de seu pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003092-13.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Nos institutos do indulto e comutação de penas, uma vez
preenchidos os requisitos estabelecidos em Decreto-Presidencial, não há como
não concedê-los, já que a decisão concessiva dos referidos benefícios possui
natureza meramente declaratória, de modo que qualquer interpretação
restritiva e analógica adotada desrespeita os direitos dos sentenciados.
Analisando-se os artigos do diploma legal acima citado,
constata-se que o Fernando, ora agravante, que é reincidente, à época em que
pleiteou a chamada comutação, já cumprira mais de um terço (1/3) das penas
privativas que se lhe impuseram (cf. boletim informativo, às fls. 03V/07). A
inexistência de cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à
publicação do Decreto Presidencial está confirmada pelo já mencionado boletim
informativo; e neste ponto, eventual cometimento de infração disciplinar grave
ou delito em período anterior a 12 meses, ou posterior à publicação do
comentado Decreto não influenciará a sua concessão (cf. artigo 4o do referido
diploma legal).
No mencionado decreto presidencial, não há a exigência de
outros requisitos, que não sejam aqueles acima referidos. Logo, não cabe
exigir providências que não foram feitas. A interpretação é meramente
literal e restritiva, não se admitindo a chamada extensiva, criando ônus
que não foi exigido. E onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete ou
ao aplicador da lei distinguir.
Desse modo, tudo demonstra que o agravado preenche os
requisitos para que suas penas sejam perdoadas em parte. Como dito,
todos os requisitos para o reconhecimento da comutação estão presentes
e concorrem para a sua concessão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto para declarar a comutação de penas ao sentenciado Fernando dos
Santos Pinheiro, execução 564.132, sobre a pena correspondente à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003092-13.2019.8.26.0050 -Voto no
6
08, a qual deve ser considerada comutada no percentual de 1⁄4, nos termos do
artigo 7o, inciso I, alínea “b”, do Decreto Presidencial no 9.246/17, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR